Tribunal: STF
Processo: ARE 1434533
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual manteve sentença que condenou o recorrente à pena de 32 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e V, por três vezes, do Código Penal).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 27, fl. 1):



    “APELAÇÃO DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCS. II e IV, POR TRÊS VEZES, DO CÓDIGO PENAL). PENA DE 32 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. DEFESA TÉCNICA QUE REQUER A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E POR NÃO EXISTIR PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, PARA QUE O ACUSADO SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SUBSIDIARIAMENTE, AINDA, REQUER A REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, COM SUA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. Autoria e materialidade reconhecidas pelo Tribunal Popular. Declarações das próprias vítimas e depoimentos das testemunhas em Juízo que conferem legitimidade e certeza ao édito condenatório, sendo corroboradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito. Circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal que não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Na hipótese, ao exasperar a reprimenda base, utilizando com fundamento o deslocamento de uma das qualificadoras, em verdade, alinhou-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em qualquer violação à Lei. Na hipótese em apreço, verifica-se que o Juízo de Piso, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, utilizou argumentos hábeis e concretos a justificar a manutenção da reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando a qualificadora de ter sido o crime cometido mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, sendo esta reconhecida em conjunto com o fato de o ora Apelante ter praticado também o delito por motivo torpe (perseguição implacável, sistemática à sua ex-companheira, mesmo após anos de término do relacionamento, e ter atingido também o atual companheiro dela e terceiro), utilizando-a como circunstância judicial desfavorável. Soma-se a isto o fato de o aumento de 02 (dois) anos na pena-base do acusado não revela excesso ou desproporção na dosimetria, sobretudo considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominada ao delito imputado (cf. o art. 121, §2º, incs. II e VI, por 3x, do Código Penal), qual prevê pena de reclusão de 12 a 30 anos. E o Juízo o fez com razoabilidade e proporcionalidade, reconhecendo-se que a jurisprudência confere ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena. Assim, conheço do recurso defensivo E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença proferida pelo Juízo monocrático, tal como delineada”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal aos seguintes fundamentos (Doc. 33, fl. 6):



    “[...] antes do júri iniciar-se o magistrado convocou o patrono em sua mesa e relatou que a delegada Janaina Peregrino tinha acabado de contatar o mesmo e que estava a disposição para depor. 



    Entretanto, no decorrer do júri, mais precisamente no momento da oitiva das testemunhas de defesa, o juízo a quo solicitou a presença do patrono que o subscreve e informou que a testemunha de defesa denominada JANAINA PEREGRINO não poderia mais comparecer em virtude de ter passado mal e neste exato momento, o magistrado de 1ª instancia entregou um atestado médico de uma cardiologista informando que a mesma não poderia comparecer. 



    É necessário dizer que a postura do magistrado de 1° instância ocasionou prejuízos enormes na defesa do apelante, pois a tese defensiva baseava-se nas contradições e omissões do inquérito presidido pela delegada JANAINA PEREGRINO. 



    [...]



    Sendo assim, a violação constitucional cometida pelo juízo a quo acarretou prejuízos processuais exacerbados a defesa do recorrente que teve comprometida o amparo constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”.



    Afirma que a dispensa da referida testemunha de defesa de forma unilateral pelo Juiz violou o contraditório e a ampla defesa, bem como os arts. 455, § 2º e 461, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a matéria não foi prequestionada, de forma que incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 40).



    No Agravo (Doc. 46), a parte refuta a incidência das referidas súmulas. 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 33, fls. 11-12):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O presente caso reveste-se de repercussão geral, nos termos do que exige o artigo 1.035 do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, as questões constitucionais e convencionais debatidas neste recurso são da mais extrema relevância, ultrapassando, evidentemente, os interesses subjetivos do processo (artigo 1035, §1°, CPC). 



    Frise-se, ainda, que as questões que se coloca para apreciação deste E. STF são relevantes do ponto de vista social e jurídico, pois dizem respeito a direitos e garantias fundamentais previstos em nossa Carta Magna e alçados à condição de cláusula pétrea, cujo desrespeito coloca em risco o próprio Estado Democrático de Direito. 



    Diante de questões tão estruturantes e tão caras ao ordenamento jurídico brasileiro e ao sistema internacional de direitos humanos, revela-se impossível, data maxima venia, não reconhecer a repercussão geral da matéria ora tratada. 



    Vale frisar que pleiteia o Recorrente neste processo é a adoção de providências que sejam capazes de alterar essa "violação grave constitucional", a fim de proteger, resguardar e garantir os mais básicos direitos humanos. 



    Inegável, portanto, a repercussão geral da matéria ventilada no presente recurso, que merece não apenas ser conhecido, mas também provido por esta E. Corte Constitucional”.



    Logo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente